Tribunal: STF
Processo: HC 248060
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 894.650/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF e esta Corte possuem o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso dos autos, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta. Da análise da sua ficha criminal, acostada às fls. 45/72, evidencia-se que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes em razão da prática de furtos e roubo. 2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante. 3 . Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)



    Busca-se, em suma, “para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP”. 



    É o relatório. Decido.



    1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    No caso concreto, o recorrente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, nos seguintes termos (eDOC 04, p. 56):



    “Consta do incluso inquérito policial que, em 27 de outubro de 2023, por volta das 08:23 horas, na Rua do Araújo, 308, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, LEANDRO LUIS SILVA, qualificado às fls. 06, subtraiu, para si, a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais), pertencente a Davi de Carvalho Nunes (Boletim de Ocorrência – fls. 10/11; Auto de Exibição/Apreensão e Entrega – fls. 12). 



    Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado dirigiuse até o estabelecimento “Mini Padaria Nunes”, onde, ao notar a ausência de funcionários da área externa, ingressou sorrateiramente, dirigiu-se ao caixa e, então, subtraiu a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais). 



    Deu-se que, a testemunha Dayse Cristina Carvalho Caldas flagrou o denunciado praticando o furto e, de pronto, avisou ao dono do estabelecimento, Davi de Carvalho Nunes, que se encontrava na área interna. 



    LEANDRO chegou a sair da padaria em posse da res furtivae, mas acabou sendo abordado por Davi logo depois. 



    O furto foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento (link – fls. 17). Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou o delito (fls. 06/07).”



     Portanto, segundo constou do caderno investigatório, o acusado subtraiu cédulas do caixa da padaria da vítima, totalizando R$ 115,00 (cento e quinze reais). 



    No que tange ao crime de furto, importante ressaltar que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e os bens furtados são de baixa monta e foram integralmente devolvidos a vítima, sem mácula. Ainda nessa direção, aponto que a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipicidade material do crime de furto (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020 - grifei). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    Ademais, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor da paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de R$ 115,00 (cento e quinze reais).



    Nesse contexto, a atipicidade material da conduta conduz ao excepcional trancamento da ação penal em curso, no que concerne à imputação relativa ao crime de furto. Precedentes: HC 132.170 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.03.2016 e HC 138.507, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017.



    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de determinar o trancamento da ação penal 1503187-83.2023.8.26.0535, em decorrência da atipicidade material da conduta imputada ao paciente.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente